Tribunal: STM
Processo: 7000428-30.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PECULATO-FURTO. PEDIDO POR MINORANTE INOMINADA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIGURA RECEPCIONADA PELA JURISPRUDÊNCIA. CASO CONCRETO. INADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA. I – Cuida-se de Embargos Infringentes interpostos contra Acórdão no qual foi mantida a condenação do Acusado pela prática do delito de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), com divergência em relação à dosimetria da pena, uma vez que a corrente minoritária aplicou minorante inominada para trazer a pena final ao patamar de 2 anos de reclusão, o que possibilitaria a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis). II – A figura da minorante inominada não detém previsão expressa no CPM que a autorize. Não obstante, o art. 66 do Código Penal traz redação autorizativa, a qual então é empregada por esta Corte para possibilitar a aplicação do citado instituto, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. Precedentes. III – Ainda assim, a incidência da causa redutora da pena na terceira fase da dosimetria depende da presença de circunstâncias que indiquem a necessidade e a adequação para a concessão da referida minorante, o que revela seu caráter casuístico e dependente da análise da situação em concreto. Em especial, mostra-se mais adequada em casos de delitos em que a pena mínima é de 3 anos, a qual, por si só, impede a concessão de sursis, ocorrência desproporcional em determinadas hipóteses. Precedentes. IV – No fato examinado, a despeito de o Acusado ser réu primário, menor de 21 anos e conscrito (o que presumeria sua pouca experiência na Força), a quantidade e o elevado valor monetário dos bens subtraídos desautorizam a aplicabilidade da mencionada minorante, visto não ser caso em que a impossibilidade de concessão do sursis se mostra desproporcional. V – Acórdão mantido por seus próprios fundamentos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000428-
30.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MATHEUS CONCEIÇÃO CARDOSO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA A PENA IMPOSTA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, REFORMAVA O
ACÓRDÃO ORA EMBARGADO, PARA FAZER PREVALECER O VOTO
DIVERGENTE DE SUA LAVRA, PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
7000578-45.2023.7.00.0000, QUE RECONHECIA A APLICAÇÃO DE MINORANTE
INOMINADA E DIMINUÍA A PENA IMPOSTA DE 3 (TRÊS) ANOS DE
RECLUSÃO PARA 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM O
RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, SEGUNDO O PERMISSIVO LEGAL DO ART. 84 DO CPM. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000428-30.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MATHEUS CONCEIÇÃO CARDOSO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
PECULATO-FURTO.
PEDIDO
POR
MINORANTE INOMINADA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FIGURA
RECEPCIONADA
PELA
JURISPRUDÊNCIA.
CASO
CONCRETO.
INADEQUAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
AUTORIZAM.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I – Cuida-se de Embargos Infringentes interpostos contra Acórdão no qual foi
mantida a condenação do Acusado pela prática do delito de peculato-furto (art.
303, § 2º, do CPM), com divergência em relação à dosimetria da pena, uma vez
que a corrente minoritária aplicou minorante inominada para trazer a pena final
ao patamar de 2 anos de reclusão, o que possibilitaria a concessão do benefício
da suspensão condicional da pena (sursis).
II – A figura da minorante inominada não detém previsão expressa no CPM que
a autorize. Não obstante, o art. 66 do Código Penal traz redação autorizativa, a
qual então é empregada por esta Corte para possibilitar a aplicação do citado
instituto, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. Precedentes.
III – Ainda assim, a incidência da causa redutora da pena na terceira fase da
dosimetria depende da presença de circunstâncias que indiquem a necessidade e
a adequação para a concessão da referida minorante, o que revela seu caráter
casuístico e dependente da análise da situação em concreto. Em especial,
mostra-se mais adequada em casos de delitos em que a pena mínima é de 3
anos, a qual, por si só, impede a concessão de sursis, ocorrência
desproporcional em determinadas hipóteses. Precedentes.
IV – No fato examinado, a despeito de o Acusado ser réu primário, menor de 21
anos e conscrito (o que presumeria sua pouca experiência na Força), a
quantidade e o elevado valor monetário dos bens subtraídos desautorizam a
aplicabilidade da mencionada minorante, visto não ser caso em que a
impossibilidade de concessão do sursis se mostra desproporcional.
V – Acórdão mantido por seus próprios fundamentos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000428-30.2024.7.00.0000
40001365528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento aos Embargos Infringentes, para manter na
íntegra a pena imposta. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, reformava o Acórdão
ora embargado, para fazer prevalecer o voto divergente de sua lavra, proferido nos autos da
Apelação 7000578-45.2023.7.00.0000, que reconhecia a aplicação de minorante inominada e
diminuía a pena imposta de 3 (três) anos de reclusão para 2 (dois) anos de reclusão, com o
reconhecimento do benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, segundo o permissivo
legal do art. 84 do CPM. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Alexandre Carlos Umberto
Concesi.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos Infringentes interpostos pelo ex-Marinheiro (ex-MN)
Matheus Conceição Cardoso contra o Acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar
no julgamento da Apelação 7000578-45.2023.7.00.0000. Na oportunidade, a Corte conheceu
do Recurso, porém, no mérito, negou-lhe provimento. Em posição minoritária, o insigne
Ministro José Coêlho Ferreira votou no sentido de aplicar redutora inominada à pena
imposta, de modo a reduzi-la de 3 para 2 anos de reclusão.
Na hipótese, o Acusado foi denunciado e condenado pela prática de peculato-
furto (art. 303, § 2º, do Código Penal Militar – CPM). No julgamento do Apelo, o Pleno foi
unânime no tocante ao reconhecimento da materialidade, autoria e tipicidade, de modo que
manteve a condenação do Réu pelos mesmos fundamentos expostos na Sentença. Entretanto,
quanto à dosimetria da pena, houve divergência. Por meio de uma leitura embasada no
princípio da proporcionalidade e da invocação de uma redutora inominada, compreendeu a
posição vencida pela necessidade de redução da pena dos 3 anos aplicados (valor mínimo
previsto no preceito secundário do tipo penal) para 2 anos.
O Acórdão foi assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME CONSUMADO. APODERAMENTO DO
BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS SUBTRAÍDOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS.
INVERSÃO DA POSSE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART.
16 DO CÓDIGO PENAL COMUM. ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. APELO DESPROVIDO. MAIORIA. 1. O princípio da
insignificância não se aplica ao crime de peculato-furto, uma vez que a conduta do Acusado
atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas de maneira
ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que era submetido. 2. O
dolo presente, perfeitamente caracterizado, afasta a suposta atipicidade subjetiva da conduta.
7000428-30.2024.7.00.0000
40001365528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato analisado se revestiu de tipicidade formal e material. 3. A mera alegação de crime
impossível em razão de suposta ineficácia total do meio empregado não afasta a tipicidade
delitiva. No caso, verificou-se a eficácia dos meios empregados pelo Acusado, o qual logrou
inverter a posse do material subtraído para a sua esfera de poder. 4. O sistema de vigilância
realizado por patrulhamento ou por monitoramento eletrônico no interior da Organização
Militar, por si só, não impossibilita a configuração do crime de furto. 5. O militar que subtrai
gêneros alimentícios de Rancho, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar por integrá-lo, pratica o delito de peculato-furto. 6. Para a caracterização do
arrependimento eficaz, no crime de peculato-furto, a Lei Penal Militar exige que o agente
impeça a produção do resultado naturalístico, o qual, caso alcançado, impedirá o
reconhecimento do instituto. 7. Esta Corte tem reiteradamente afastado, com fundamento no
Princípio da Especialidade, a aplicabilidade do art. 16 do Código Penal comum no âmbito da
Justiça Militar da União. Apelo desprovido. Decisão por maioria.” (STM. AP 7000578-
45.2023.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgado em 25.4.2024. Publicado em
25.6.2024).
No prazo legal, o Acusado interpôs estes Embargos Infringentes. Em suas
Razões, sustenta que deve prevalecer a posição trazida no Voto vencido, em especial por se
tratar de um militar conscrito e não de carreira, de modo que a expectativa pela moralidade e
denodo não pode ser idêntica a daqueles que possuem um vínculo mais estável e sem prazo
com a Administração. No contrário, como feito, aplicou-se uma punição desmedida para a
situação concreta, de forma que deve ser considerado correto o citado Voto vencido, o qual
reduzia a penalidade de 3 para 2 anos de reclusão. Assim, pede o provimento para reforma da
Sentença nos termos do referido Voto.
Por Decisão, recebi o Recurso e determinei a abertura de Vista ao Ministério
Público Militar (MPM) para que apresentasse Contrarrazões.
O órgão acusador, por meio da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), representada pelo Subprocurador-Geral Alexandre Concesi, defendeu a manutenção
do Acórdão. Argumentou que ao Judiciário cabe seguir os parâmetros dados pelo Legislador e
que, para reduções aquém do mínimo, deve ocorrer alguma hipótese de causa de diminuição,
algo inexistente no caso dos autos. Ainda, na situação concreta, sustenta que o fato
apresentou gravidade (a justificar a pena de 3 anos) e que nenhuma outra circunstância abona
o Réu em patamar capaz de autorizar redução supralegal. Logo, requer o desprovimento.
O Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de Embargos Infringentes interpostos pelo ex-MN
Matheus Conceição Cardoso contra o Acórdão proferido por esta Corte no julgamento da
Apelação 7000578-45.2023.7.00.0000. O Embargante postula a reforma da condenação, de
modo a prevalecer a posição antes minoritária, pela qual a pena imposta seria reduzida de 3
para 2 anos de reclusão. Percebe-se, então, que o Recurso está em conformidade com o
cabimento previsto nos artigos 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em
especial no que tange à restrição do parágrafo único do mencionado art. 539. Logo, voto pelo
conhecimento dos Embargos.
7000428-30.2024.7.00.0000
40001365528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com relação ao mérito, não merece provimento.
O Voto divergente, o qual foi proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira na
Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre os dias 22 e 25.4.2024, resumidamente,
acompanhou a posição majoritária quanto à condenação, porém alcançou compreensão
própria na dosimetria. Nesse sentido, explicou a desproporcionalidade e a irrazoabilidade de
aplicação da pena de 3 anos de reclusão no caso concreto, em especial por entender incorreto
equiparar “a subtração de gêneros alimentícios por um marinheiro com a figura do agente
público ou militar de carreira peculatário e malversador da coisa pública”.
Por esses motivos, na dosimetria, especificamente na terceira fase, ao invocar o
princípio da proporcionalidade, aplicou minorante inominada na fração de 1/3, a fim de
reduzir a pena para o patamar de 2 anos de reclusão. Assim se procedeu no referido Voto:
“17. Na esteira dos ensinamentos aqui colacionados, faz-se necessária uma solução mais
justa ao caso concreto, a fim de prestar uma efetiva e equilibrada individualização da pena,
outro preceito de égide constitucional, com o devido implemento do princípio da
proporcionalidade como minorante inominada, na terceira fase da dosimetria, com
diminuição de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) da pena, balizado pela visão maior da norma
constitucional.
18. Todavia, considerando o valor dos gêneros alimentícios subtraídos, cuja perícia avaliou
em R$ 2.081,38 (dois mil e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) (Evento 8 do IPM), e
mantendo o já estabelecido na primeira e na segunda fase da dosimetria no caso sub oculis,
altero tão somente a terceira fase, para fazer incidir o princípio da proporcionalidade como
minorante inominada, aplicando-a no patamar mínimo de 1/3 (um terço), diminuindo a pena
de 3 (três) anos de reclusão para 2 (dois) anos de reclusão, como incursos nas sanções do art.
303, § 2º, do CPM, com o reconhecimento do benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
segundo o permissivo legal do art. 84 do CPM.”
Sem acréscimos ou outras considerações, o Embargante adota na totalidade tais
fundamentos, de modo que basta a análise deles, conforme apresentados no Voto divergente,
para o alcance da resposta da causa. Dito isso, o exame a ser feito se limita à determinação da
aplicabilidade da minorante inominada no processo penal militar e, caso seja aplicável, se ela
se adequa ao caso concreto, como pretendido pelo Acusado.
Quanto à primeira parte, o CPM não prevê expressamente a possibilidade de o
Juiz adotar causas inominadas para reduzir a pena, independentemente da fase da dosimetria.
Na verdade, é o Código Penal comum que traz essa previsão em seu art. 66: “A pena poderá
ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime,
embora não prevista expressamente em lei.”
Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal se consolidou pela possiblidade
de utilização do referido instituto, desde que presente situação fática excepcional, a qual
aponte uma desproporção entre a conduta praticada e a reprimenda imposta. Para tanto, a
aplicação da minorante se embasa nos princípios constitucionais da proporcionalidade,
dignidade da pessoa humana e individualização da pena. Nesse sentido, transcrevo os
seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. [...]. MINORANTE INOMINADA. [...]. A minorante inominada deve
ser adotada em situações excepcionais, em que demonstrem inequívoca desproporcionalidade
entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a promover a justiça ao caso
7000428-30.2024.7.00.0000
40001365528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concreto. [...].” (STM. AP 7000897-81.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julgado em 7.12.2022. Publicado em 3.2.2023).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...]. REDUÇÃO DA
REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA.
[...]. É cediço que a aplicação de minorante inominada deve ser adotada, atenta às
peculiaridades de cada feito, somente diante de situações excepcionais em que seja evidente a
desproporcionalidade entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a promover
a justiça ao caso concreto. [...].” (STM. AP 7000623-20.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Vuyk de Aquino. Julgado em 11.11.2021. Publicado em 15.12.2021).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...]. Vale dizer que, por
razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios Constitucionais da
Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da Pena, resguardado o conceito
segundo o qual a reprimenda penal é a privação integral ou parcial, imposta pelo Estado, em
retribuição ao autor de uma infração penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras
transgressões, ao Julgador é possível a aplicação excepcional da chamada minorante
inominada na terceira fase da dosimetria da pena. Provimento parcial do Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade.” (STM. AP 7000584-57.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino. Julgado em 23.3.2021. Publicado em 6.4.2021).
Em específico, observa-se que os delitos os quais impõem reprimenda mínima
de 3 anos de reclusão são os geradores do debate, em razão das limitações inerentes a esse
mínimo, que não pode, em regra, ser superado. Sobre isso, a principal questão está no fato de
as condenações por tais delitos impedirem automaticamente a concessão da suspensão
condicional da pena (por ela aceitar somente condenações de até 2 anos), o que as faz
incorrer em nítida desproporcionalidade em certos casos.
É o que se percebe nestes precedentes, dos quais dois tratam de condenações
por peculato e um de violência contra militar, delito este que também prevê pena mínima de 3
anos de reclusão:
“EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. [...]. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE. [...]. A
sanção penal prevista no art. 158, caput, do CPM, afronta os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade, exigindo-se do magistrado o reconhecimento e a aplicação, de ofício, de
minorante inominada. Trata-se de instituto que reconhece a desproporcionalidade de uma
sanção aplicada a uma conduta praticada. Provimento parcial. Decisão Unânime.” (STM. AP
7000835-41.2021.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado
em 28.4.2022. Publicado em 30.5.2022).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. [...]. CRIME DE PECULATO-FURTO. ART. 303, §
2º, DO CPM. [...]. XII - As circunstâncias do caso concreto demandam a adequação do
quantum da reprimenda a ser imposta ao Apelado, a fim de se aplicar uma resposta penal
mais condizente com o ilícito praticado. Assim, consideradas a desproporcionalidade entre a
pena mínima cominada para o delito, as condições pessoais do agente e, também, as
circunstâncias do fato, impõe-se observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, aplicando-se o instituto da minorante inominada, na terceira fase da
dosimetria da pena. XIII - Decisão por unanimidade.” (STM. AP 7000026-80.2023.7.00.0000.
Rel. Min. Lourival Carvalho Silva. Julgado em 27.2.2024. Publicado em 5.4.2024).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CPM. [...] MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. [...]. Configurada a
desproporção entre a extensão do dano decorrente da conduta geradora do injusto – peculato-
furto de japona –, e a respectiva pena – 03 (três) anos de reclusão –, é o caso de proceder à
7000428-30.2024.7.00.0000
40001365528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

readequação da sanção imposta, mediante a aplicação do instituto da minorante inominada,
atendendo-se, assim, às finalidades preventiva e repressiva da reprimenda. [...]. Recurso
parcialmente provido. Decisão unânime.” (STM. AP 7000139-68.2022.7.00.0000. Rel. Min.
Cláudio Portugal de Viveiros. Julgado em 30.3.2023. Publicado em 14.4.2023).
Não obstante, a aplicação da minorante inominada depende da existência de
uma circunstância fática excepcional que a autorize, como destacado pelos julgados
anteriores e reforçado por esses três acima. No caso concreto, a despeito da identidade com o
tipo penal de alguns precedentes, não se constata tal circunstância. Nesse sentido, o Acusado,
embora conscrito, furtou o equivalente a mais de dois mil reais em gêneros alimentícios.
Como ponderado pelo Ministro José Coêlho Ferreira em seu Voto, o caso detém
a particularidade de o Réu ser um indivíduo jovem e conscrito, isto é, alguém com baixa
experiência de vida e com o qual a expectativa do denodo e porte são necessariamente
menores do que a de alguém que pertence à carreira efetiva das Forças. Ainda assim, essa
particularidade só avança até certo ponto enquanto fator justificante da minorante defendida,
pois não é a única circunstância relevante para a análise.
Acerca disso, embora inexperiente e vinculado precariamente ao serviço
público, o Acusado empreendeu ato de subtração de volume relevante de bens (mais de 60 kg
de gêneros alimentícios) e que alcançaram, à época, a monta de R$ 2.081,38. Agregada essa
parte dos fatos ao exame, revela-se que a penalidade de 3 anos, embora pesada, não é
imoderada para o caso, mas sim proporcional enquanto punição à conduta concreta.
Destaca-se que, em caso semelhante (peculato-furto de alimentos), com valores
mais baixos (37 kg no valor de R$ 788,14), o Tribunal igualmente interpretou pela
inadequação da minorante à hipótese fática e afastou sua aplicação:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EX-CABO
DO EXÉRCITO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
[...]. APLICAÇÃO DA MINORANTE INOMINADA. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. [...]. In casu, o embargante agiu com o dolo específico de praticar o
crime de peculato-furto, uma vez que, no exercício da função de auxiliar do depósito de
gêneros secos e frigorificados do serviço de aprovisionamento do 5º Batalhão de Engenharia
de Construção e valendo-se da facilidade de ser detentor das chaves da câmara frigorífica da
referida unidade, subtraiu, em proveito próprio, o total de 37,3 kg de carne bovina,
pertencentes à força terrestre, avaliados em R$ 788,14 (setecentos e oitenta e oito reais e
quatorze centavos), subsumindo-se sua conduta ao tipo penal insculpido no art. 303, § 2º, do
CPM. O caso dos autos não configura situação fática excepcional apta a ensejar a aplicação
da minorante inominada com o propósito de diminuir a pena imposta pelo colegiado de piso
e confirmada, por maioria, por este tribunal, decisão esta que se mostra conforme aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da
individualização da pena e da tutela da ordem da administração militar. [...].” (STM. EI
7000161-29.2022.7.00.0000. Rel. Min. Celso Luiz Nazareth. Julgado em 24.11.2022.
Publicado em 9.12.2022; grifo nosso).
Portanto, não se descarta a aplicabilidade do instituto em situações que
demonstrem excepcionalidade. É exemplo o caso do peculato-furto de uma só japona, como
na AP 7000139-68.2022.7.00.0000, antes referenciada. Entretanto, na situação destes autos,
não se observou tal excepcionalidade, ao contrário, as circunstâncias destacadas atestam a
conformidade da pena imposta. Por consequência, deve ser mantido o Acórdão embargado
por seus próprios fundamentos.
7000428-30.2024.7.00.0000
40001365528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos
Embargos Infringentes, para manter na íntegra a pena imposta.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365528v9 e do código CRC 4ae6caff.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 5/11/2024, às 16:45:38
7000428-30.2024.7.00.0000
40001365528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR